Tribunal: TJSP
Processo: 1500003-71.2019.8.26.0370
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
TRÁFICO PRIVILEGIADO. Apelos que esperam a absolvição por falta de provas. Necessidade. Certeza não alcançada. Negativa da posse dos 5g de cocaína que lhes foi atribuída. Negativas verossímeis. Versão acusatória que se sustenta exclusivamente na fala dos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante, que contém diversas inconsistências e presunções. Persistência de dúvida razoável.

Ementa:
TRÁFICO PRIVILEGIADO. Apelos que esperam a absolvição por falta de provas. Necessidade. Certeza não alcançada. Negativa da posse dos 5g de cocaína que lhes foi atribuída. Negativas verossímeis. Versão acusatória que se sustenta exclusivamente na fala dos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante, que contém diversas inconsistências e presunções. Persistência de dúvida razoável. Recurso provido para absolver os apelantes com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500003-71.2019.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que são
apelantes ANDERSON HENRIQUE MINSON DOS REIS e BRENO AUGUSTO
SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos apelos de
ANDERSON HENRIQUE MINSON DOS REIS e BRENO AUGUSTO SOARES
para absolvê-los com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Proceda-se à restituição das quantias e telefones celulares apreendidos. V.U.
Presente à Sessão de Julgamento Telepresencial o Dr. Marcus
Vinícius Vieira.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500003-71.2019.8.26.0370 -Voto no 37752
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500003-71.2019.8.26.0370
Comarca: Monte Azul Paulista
Apelantes: Anderson Henrique Minson dos Reis e Breno Augusto
Soares
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 37752
TRÁFICO PRIVILEGIADO. Apelos que esperam a
absolvição por falta de provas. Necessidade. Certeza não
alcançada. Negativa da posse dos 5g de cocaína que lhes
foi atribuída. Negativas verossímeis. Versão acusatória que
se sustenta exclusivamente na fala dos guardas municipais
responsáveis pela prisão em flagrante, que contém diversas
inconsistências e presunções. Persistência de dúvida
razoável. Recurso provido para absolver os apelantes com
fulcro no art. 386, VII, do CPP.
1. ANDERSON HENRIQUE MINSON DOS REIS e BRENO
AUGUSTO SOARES foram denunciados como incursos no artigo 33, caput,
da Lei 11.343 de 2006, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, porque, no dia
06 de janeiro de 2019, por volta das 20h10, teriam sido flagrados
transportando, para fins de tráfico, 31 eppendorfs de cocaína sem
autorização e em desacordo com a determinação legal regulamentar.
Negaram o crime em solo policial e em Juízo. Foram realizados
exames periciais diversos cujos laudos vieram aos autos. Respondiam presos
preventivamente, mas foi concedida ordem de habeas corpus por esta C. 16a
Câmara Criminal cassando a cautelar extrema.
Ao final da instrução, depois de rejeitar pedido defensivo de
realização de nova perícia grafotécnica que envolvesse a colheita de material

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500003-71.2019.8.26.0370 -Voto no 37752
3
de todos os envolvidos na ocorrência, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu
sentença condenatória em desfavor de ANDERSON e BRENO, condenando-
os pela forma privilegiada de tráfico às penas de 1 ano e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 166 dias-multa (fls. 773/781).
BRENO apela amparado por seu Advogado insistindo que
teria havido cerceamento de defesa pela negativa de realização de novo
exame pericial grafotécnico, por entender presentes indícios de flagrante
forjado. Questiona a credibilidade das testemunhas e aponta o que seriam
diversas inconsistências entre suas falas. Insiste na negativa de autoria e
espera ser absolvido por insuficiência de provas (fls. 789/807).
Tem teor semelhante o apelo de ANDERSON, que garante ser
inocente e se considera vítima de truculência e arbitrariedade por parte dos
Guardas Municipais responsáveis pela prisão em flagrante. Busca a
anulação do decisum para realização de exames complementares ou a
absolvição, com devolução dos valores e bens lícitos apreendidos (fls.
819/851).
A Justiça Pública apresentou contrarrazões e a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo improvimento dos
apelos.
É o relatório.
2. Meu voto é pelo provimento dos recursos, data venia dos
entendimentos divergentes.
Após exame cuidadoso das provas dos autos, este Relator não
foi capaz de alcançar o grau de certeza necessário para a confirmação da
grave condenação proferida em desfavor dos ora apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500003-71.2019.8.26.0370 -Voto no 37752
4
Imperativo partir da análise da estranha situação concreta que
teria levado à prisão dos apelantes por Guardas Municipais de Monte Azul
Paulista.
ANDERSON e BRENO moravam em Pindorama e estavam na
cidade de Monte Azul na noite dos fatos. Por volta de 20h10 foram
abordados e presos em flagrante por Guardas Municipais. Estes afirmaram
ter recebido “diversas ligações anônimas” na central da Guarda dando conta
de que um veículo modelo Montana estava parado no local dos fatos e uma
sacola estava sendo entregue para a pessoa de Douglas Henrique, conhecido
como “Dogão”, que seria um dos líderes do tráfico na região.
Questionados sobre a rapidez para chegar ao local, disseram
que estavam em patrulhamento a poucos metros de distância. O guarda
Eurípedes afirmou inicialmente que encontraram a Montana “subindo a
avenida” e empreendeu fuga ao avistar a viatura. Posteriormente, ao
responder perguntas de um dos defensores altera sua versão para dizer que
viram a Montana dos apelantes parada com “Dogão” do lado de fora, talvez
do lado do motorista, conversando.
Desde o início, causou estranheza a dinâmica dos fatos descrita
pelos guardas municipais de que teriam recebido “diversas ligações
anônimas” muito precisas, dando conta de que “Dogão” estava recebendo
uma sacola de duas pessoas em um determinado carro e que ainda tenham
tido tempo de chegar ao local e encontrar o trio nessa exata situação. Teriam
deixado que Douglas fugisse para perseguir o carro porque, segundo
Eurípedes, o primeiro já era conhecido dos meios policiais na região e
queriam prender os criminosos “de fora”.
O argumento é frágil e causa estranheza o fato de que o tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500003-71.2019.8.26.0370 -Voto no 37752
5
Douglas, supostamente mencionado nas informações anônimas, avistado
pelos guardas recebendo uma sacola (que poderia ou não ter drogas) e com
seu nome aparecendo nas tais “anotações de contabilidade”, não tenha sido
indiciado nem tampouco investigado, mesmo sendo pessoa conhecida e
sabidamente um traficante de drogas de Monte Azul.
Eurípedes disse também que tiveram de usar força física
porque os apelantes não quiseram sair do carro e assim ANDERSON se
feriu na testa. Mais tarde, mas no mesmo depoimento, às perguntas de um
dos defensores, responde que o ferimento foi causado porque ele se debateu
quando era colocado contra um muro.
Esse dado é especialmente relevante porque ANDERSON e
BRENO declararam todas as vezes em que foram ouvidos que foram
agredidos pelo guarda Eurípedes, inclusive na audiência de custódia. O
Magistrado fez constar no termo daquela solenidade que não havia indícios
de agressão porque ANDERSON e BRENO não se queixaram ao médico
signatário dos documentos de fls. 19 e 20. A verdade é que não causa
estranheza alguma que não o tenham feito àquele médico, pois submetidos a
exame na presença do agressor, lembrando que não se trata de exame oficial
de corpo de delito, mas mera ficha de atendimento do Sistema Único de
Saúde na unidade de Pronto Atendimento Municipal de Barretos.
Até o próprio Eurípedes confirma ter discutido com os
policiais civis quando da apresentação do flagrante por causa desse
documento. ANDERSON, em seu interrogatório, afirmou que os policiais da
delegacia reclamavam que presos feridos estavam sendo trazidos àquela
unidade e perguntou se havia sido agredido, respondendo afirmativamente.
Incisivamente questionado, Eurípedes limitou-se a dizer que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500003-71.2019.8.26.0370 -Voto no 37752
6
usou força moderada e não respondeu se ANDERSON teria batido sozinho
a cabeça no muro. Tais dissonâncias decerto furtam credibilidade da já frágil
tese acusatória.
O guarda municipal que o acompanhava, Márcio, apresentou
respostas evasivas, não se recordando de praticamente nenhum dado
relevante da ocorrência, esquivando-se frequentemente ao alegar que era
“apenas o motorista da viatura”.
Os guardas não negam que estavam acompanhados de um
outro guarda municipal sem farda, em horário de folga, o senhor Rogério.
Não foi ouvido, mas teria prestado auxílio no atendimento da ocorrência.
Também há divergências sobre a localização da droga, com os
guardas ora dizendo que estavam atrás do banco do motorista, ora atrás do
banco do passageiro. Em circunstâncias normais, a relevância do dado seria
diminuta, mas à luz da grande quantidade de pontos mal resolvidos nas
provas dos autos, soma à dúvida resultante.
Venho decidindo que é dado aos Guardas Municipais a
realização de prisões em flagrante como facultado a qualquer do povo pelo
Código de Processo Penal. Ademais, não há como negar seu papel de força
auxiliar em questões de segurança pública, mormente em municípios com
pequena quantidade de policiais civis e militares.
No entanto, causa estranhamento que tenham recebido
informação anônima de tráfico tão detalhada e partido imediatamente para
o atendimento, sem jamais requisitar reforço de policiais, mesmo sabendo
que se tratava de um dos mais perigosos traficantes da cidade.
Não bastasse tudo isso, é fato que os guardas atribuíram a
ANDERSON e BRENO a pequeníssima quantidade de 5g de cocaína, divida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500003-71.2019.8.26.0370 -Voto no 37752
7
em 31 eppendorfs, não havendo motivo lógico para terem o pequeno pacote
no carro se já haviam entregado as drogas que teriam ido distribuir para
Douglas. Em tempo, irrelevante a discussão acerca da quantidade de
entorpecentes, pois o laudo deixa claro que o peso líquido de cocaína era
mesmo de pouco mais de 5g e que a outra medição dizia respeito ao peso
bruto.
Eurípedes também afirmou que levaram os presos até a base
da guarda e entraram em contato com “colegas policiais” em Pindorama
para perguntar sobre a conduta de ANDERSON e BRENO e teriam sido
informados que sabiam que eram pessoas ligadas ao tráfico, mas que não
tinham “passagens” pela polícia e que mantinham empregos fixos “apenas
para despistar”, para “se passarem por cidadãos de bem”.
Diante da esdrúxula afirmativa, o combativo Advogado lhe
perguntou o nome das pessoas que fizeram tão pesadas afirmações em
detrimento do seu cliente, mas responde que não poderia dizer “porque
seria antiético”.
Somando à sucessão de peculiaridades no comportamento dos
guardas municipais está o fato de que a prisão se deu às 20h10 e a
apresentação da ocorrência na delegacia de polícia foi apenas às 00h28,
conforme fls. 8/11.
A justificativa de que “estava na fila” não convence, fazendo
parecer razoável a fala de ANDERSON no sentido de que foi levado para
procurarem por Douglas sob a ameaça de que, se o encontrassem, diriam a
ele que tinha sido o apelante quem o acusou.
Também há a questão da caderneta com “anotações da
contabilidade do tráfico”. Nota-se claramente que a caligrafia de quem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500003-71.2019.8.26.0370 -Voto no 37752
8
escreveu os nomes de traficantes conhecidos em Monte Azul Paulista não é
igual à de ANDERSON, que mantinha naquela caderneta indiscutíveis
anotações referentes ao seu trabalho.
A defesa sempre pediu a realização de exame pericial
grafotécnico, mas o Magistrado deferiu apenas a realização de confronto
com material colhido do punho do proprietário da caderneta, que veio com
o esperado resultado negativo.
Diante desse conjunto de inconsistências, deixa de parecer
improvável que terceira pessoa (ou mesmo um dos guardas) tenha escrito na
caderneta nomes de traficantes da região para incriminar a dupla, assim
agindo também no envelope de depósito em que estava o dinheiro.
Afinal, difícil crer que experientes distribuidores de drogas
simplesmente usassem envelopes de depósito identificados nominalmente
para o atendimento de grandes chefes do tráfico locais.
Por fim, entendo que as versões negativas são razoáveis e não
podem ser desprezadas de pronto.
ANDERSON disse que havia emprestado dinheiro em espécie
para um conhecido chamado Rodrigo e que, na noite dos fatos, tinha ido até
a cidade para que lhe fosse devolvida a importância de mil e duzentos reais.
Ao contrário do que parecem indicar os questionamentos que
lhe foram feitos, não é estranho que seja feito empréstimo em dinheiro vivo
entre pessoas de poucas posses, onde é muito comum a falta de acesso ao
sistema bancário ou a intenção de evitar depósitos que seriam
imediatamente absorvidos para pagamento de débitos não considerados
prioritários por seus titulares.
Perguntado, explicou que não foi capaz de trazer essa pessoa à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500003-71.2019.8.26.0370 -Voto no 37752
9
audiência porque não o encontrou. Permaneceu preso por vários meses e
seus familiares perguntaram por ele na cidade e não o encontraram. Seus
dados de contato estavam registrados apenas em seu celular, que permanece
apreendido até o presente momento.
Nesse ponto, uma anotação: o laudo do exame pericial
realizado no aparelho indica apenas que não foram obtidos dados porque os
experts não tinham a senha. No entanto, o próprio ANDERSON afirmou
mais de uma vez que desbloqueou o telefone para vistoria, mas nenhum dos
atores do processo sequer cogitou a realização de nova perícia para a
apresentação dos dados de Rodrigo, agora com a senha oferecida por
ANDERSON. Pequena dilação na instrução poderia confirmar ou enterrar
de vez a versão defensiva.
Diante desse panorama, percebo que, em uma análise global
dos autos, apenas a suposta informação anônima de que estariam
entregando drogas a Douglas e o improvável reconhecimento à distância e à
noite desse conhecido (e não indiciado) traficante da cidade pelos guardas
municipais indica a traficância. A apreensão de pouco mais de 5g de cocaína
pode mesmo não ter ocorrido no carro de ANDERSON e BRENO.
Por esses motivos, considero insustentável a condenação por
não ser capaz de atingir absoluta certeza de autoria e materialidade com o
conjunto probatório amealhado. Restituam-se as quantias e telefones
celulares apreendidos.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento aos apelos de
ANDERSON HENRIQUE MINSON DOS REIS e BRENO AUGUSTO
SOARES para absolvê-los com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500003-71.2019.8.26.0370 -Voto no 37752
10
Processo Penal. Proceda-se à restituição das quantias e telefones celulares
apreendidos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator